Tribunal: TJMT
Processo: 1007944-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007944-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (ADVOGADO), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (AGRAVADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (AGRAVADO), ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (AGRAVANTE), JONATHAN CESAR MEDINA ROSSATTI - CPF: 010.423.571-37 (AGRAVANTE), ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO (AGRAVANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÃO RECEBIMENTO DE APELAÇÃO – ADMISSIBILIDADE QUE COMPETE AO TRIBUNAL – NÃO OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE PELA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS AO MESMO TEMPO – RECURSO PROVIDO.

1- O §3o, art. 1.010, do CPC, e claro ao estabelecer que,
“Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz,
independentemente de juízo de admissibilidade
”.

2- Pode-se questionar que estaria equivocada a interposição do recurso de apelação antes do julgamento dos embargos de declaração, mas não é o caso de se declarar ilegalidade, pois o art. 218, §4o, do CPC, estabelece que “
Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo
”.

3- “
Nos termos da jurisprudência deste STJ, é desnecessária a ratificação do apelo interposto antes do julgamento de aclaratórios, quando rejeitados ou acolhidos sem modificação do conteúdo da sentença objeto de irresignação.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.631.880/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.).

4-
“
Decidido o agravo
de instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o agravo interno, diante da perda superveniente de objeto
.” (N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007944-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JONATHAN CESAR MEDINA ROSSATTI e outros

AGRAVADO: ARNALDO RAMAO MEDINA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARNALDO RAMAO MEDINA e outros
contra decisão proferida em Ação de Dissolução de Sociedade 0001215- 62.2009.8.11.0018 - Cód: 33551 (233/2009), da 2a Vara Cível de Juara/MT, em que se rejeitou embargos contra sentença homologatória de acordo, deixou de receber apelação e impôs multa ao em
bar
gante (id. 83036687 – feito originário).

Os agravantes sustentam que, “
no presente feito não foi entabulado acordo algum já que os agravantes diante da proposta de partilha apresentada pela administradora judicial, eles próprios apresentaram sugestão e asseveraram estar em concordância desde que apurado e liquidado o passivo
”, mas “
o juízo de primeiro grau julgou o feito e determinou a partilha dos ativos entre os agravantes e os agravados sem que a administradora judicial apresentasse o passivo, violando de morte o art. 1.103, do Código Civil
”.

Afirmam que o juízo “
determinou ainda a expedição imediata de alvarás para entrega dos quinhões a cada um dos sócios, descurando-se que as dívidas são solidárias e, principalmente que os agravados pela conduta processual desde o ano de 2009 não pagarão um centavo, ou seja, o mm. transfere por uma canetada todo o passivo para os agravantes”.

Relatam que “
a sentença poderia ser parcial de mérito, eis que em relação ao ativo único que são as terras as partes estavam concordes. Mas, a garantia de liquidação do passivo são também as terras. Assim se entregar ao agravado Jonathan a sua parte, ele as venderá, fará dinheiro e nunca os credores receberão um tostão do mesmo
”.

Requerem o deferimento do efeito suspensivo ao recurso (id. 126063673).

Em agravo interno, os agravantes dizem que “
a partilha foi homologada mediante Laudo Técnico apresentado pela Administradora Judicial, e não meramente por acordo havido entre as partes, porquanto “a PARTILHA APRESENTADA à id. 61763430 – fls. 110/155” refere-se ao LAUDO TÉCNICO”
.

Afirmam que, “
os Srs. Arnaldo e Armindo INTERPUSERAM DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO: 1o. Embargos de Declaração, em data de 25/03/2022 (DOC. 06); e, 2o. Recurso de Apelação, em data de 30/03/2022 (DOC. 07)”, sendo que, “de acordo com o Princípio da Unicidade Recursal, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão implica em não conhecimento do segundo recurso aviado em razão da PRECLUSÃO CONSUMATIVA
”.

Defendem que “
o Juízo a quo ACERTADAMENTE DEIXOU DE RECEBER O RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto a Apelação foi interposta contra a mesma decisão da qual os Srs. Arnaldo e Armindo interpuseram Embargos de Declaração de forma antecedente
”.

Aduzem que “
o Recurso de Apelação não deveria ter sido recebido em razão do Princípio da Unicidade Recursal, haja vista ter sido protocolado contra a mesma decisão que já havia sido combatida via Embargos de Declaração pelas mesmas Partes
”.

Relatam que “
os Srs. Arnaldo e Armindo interpuseram Agravo de Instrumento contra decisão que cabia Recurso de Apelação, o que conduz à necessidade de NÃO RECEBIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO de forma preliminar, ante o erro grosseiro praticado, não havendo que se falar em Princípio da Fungibilidade
”.

Infirmam que “
O que os Srs. Arnaldo e Armindo pretendem é eternizar a demanda. Eventuais dívidas, se existentes, serão consideradas solidárias, podendo, inclusive, se utilizar de ação de regresso acaso custeie sozinho com qualquer pendência financeira
”.

Em suma, requer, “
Não havendo juízo de retratação, seja o presente Agravo Interno submetido ao Colegiado, e que, ao final, seja CONHECIDO E DADO PROVIMENTO, para que, amparado pelo Princípio da Unicidade Recursal, reconheça o NÃO CABIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto manejado CONTRA DECISÃO PASSÍVEL DE SER ATACADA VIA RECURSO DE APELAÇÃO, bem como para que exerça o juízo de retratação, REVOGANDO-SE A LIMINAR outrora deferida, para determinar o normal prosseguimento dos autos de no 1215- 62.2009.8.11.0018, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de JuaraMT
” (id. 128701197).

Em contrarrazões, as partes pedem o desprovimento dos respectivos recursos (id. 130144651 e id. 131763678).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressalta-se que as mesmas teses retratadas no agravo interno foram suscitadas pela parte interessada em contrarrazões ao agravo de instrumento, de modo que passo a apreciar o mérito do agravo de instrumento, que já está maduro para julgamento, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARNALDO RAMAO MEDINA e outros
contra decisão proferida em Ação de Dissolução de Sociedade 0001215- 62.2009.8.11.0018 - Cód: 33551 (233/2009), da 2a Vara Cível de Juara/MT, em que se rejeitou embargos contra sentença homologatória de acordo, deixou de receber apelação e impôs multa ao em
bar
gante (id. 83036687 – feito originário).

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos e etc,

Trata-se de “Embargos de Declaração” visando suprir suposta contradição, obscuridade e erro material na sentença de Id. 80039556.

Não vislumbro nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, fato que demonstra que os embargos em tela almejam a reforma do mérito.

Ocorre que, a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a decisão ou sentença quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas, sendo certo, portanto, que somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos.

[...]

No caso em apreço, trata-se de mero inconformismo com a decisão emitida por este Juízo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de contradição, obscuridade ou erro material, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.

Além disso, deixo de receber a apelação interposta, uma vez que a parte autora carece de interesse recursal, já que todo o acordo foi entabulado nos exatos termos propostos pelo apelante, que foi aceito integralmente pela parte ex-adversam. Assim, falta-lhe interesse recursal em recorrer.

No mais, diante da postura do autor Arnaldo em tumultuar o presente feito, condeno-o em litigância de má-fé no importe de 3% (três por cento) do valor da causa.

Por fim, defiro o pedido de habilitação do herdeiro Jhonathan formulado à Id. 81403503, bem como determino a expedição de todos os alvarás judiciais pendentes no feito, conforme Id. 80883307.

Cumpra-se IMEDIATAMENTE.”

Verifica-se que o juízo de primeiro grau rejeitou embargos de declaração contra a sentença homologatória de acordo e deixou de conhecer de recurso de apelação, imponto multa à parte por estar, supostamente, tumultuando o processo.

Não se apreciará os termos do acordo, mas apenas o equívoco do julgador de primeiro grau, ao afrontar os ditames do CPC.

O juízo de primeiro grau fez juízo de admissibilidade da apelação, o que não lhe compete (art. 1.010, §3o, CPC).

O §3o, art. 1.010, do CPC, e claro ao estabelecer que,
“Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz,
independentemente de juízo de admissibilidade
”.

Assim, não compete ao juízo de primeiro grau conhecer ou não da apelação. É regra de competência.

Ademais, não convence a alegação da parte agravada de que teria sido infringido o princípio da unirrecorribilidade.

Referido princípio é aplicado quando se interpõe dois recursos
da mesma espécie
contra a mesma decisão. Não foi o que aconteceu nos autos.

A parte agravante interpôs recurso de apelação e embargos de declaração contra a sentença, em prazos espremidos. Os embargos foram rejeitados, e o recurso de apelação já estava interposto, de modo que caberia ao juízo de primeiro grau fazer subir o apelo.

Caso interpostos duas apelações ou dois embargos de declaração, aí sim seria o caso de se aplicar o princípio da unirrecorribilidade.

Pode-se questionar que estaria equivocada a interposição do recurso de apelação antes do julgamento dos embargos de declaração, mas não é o caso de se declarar ilegalidade, pois o art. 218, §4o, do CPC, estabelece que “
Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo
”.

Ademais, a decisão foi pela rejeição dos embargos de declaração, de modo que não é necessário se ratificar os termos da apelação. Mesmo se fosse, caberia ao Tribunal realizar o juízo de admissibilidade, e não ao juízo de primeiro grau.

Neste sentido, o STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, é desnecessária a ratificação do apelo interposto antes do julgamento de aclaratórios, quando rejeitados ou acolhidos sem modificação do conteúdo da sentença objeto de irresignação. Precedentes.
3. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.631.880/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.).

Aclara-se que, não sendo recebido o recurso de apelação, exigir da parte que interpusesse outro recurso de apelação contra a decisão de rejeição dos embargos, como fundamentou a parte agravada, seria verdadeiro cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo de primeiro grau já expôs seu entendimento em não receber os recursos, inclusive, impondo multa ao recorrente, que não viu outra alternativa que não o presente agravo de instrumento.

Ademais, “
Decidido o agravo
de instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o agravo interno, diante da perda superveniente de objeto
.”
(N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022)
.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e reformo a decisão de primeiro grau no ponto em que não recebe o recurso de apelação e o impôs multa, devendo o apelo subir para análise da admissibilidade. NÃO CONHEÇO do agravo interno, pois prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022